Tribunal: TJDFT
Processo: 0001416-47.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0001416-47.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO WILLIAM RODRIGUES NASCIMENTO, GUILHERME RODRIGUES DE BRITO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos infringentes (ID 68932114) interposto por FABIO WILLIAM RODRIGUES NASCIMENTO e GUILHERME RODRIGUES DE BRITO contra o acórdão de ID 68518259, proferido pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, a qual condenou Fábio Willian à pena de 2 (dois) anos de reclusão e Guilherme à pena de 2 (dois) anos e 2(dois) meses de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato. Nestes infringentes, a defesa pugna pela prevalência do voto minoritário, proferido pelo Desembargador Asiel Henrique de Sousa, que deu provimento ao recurso para extinguir a punibilidade dos ora embargantes sob alegação de decadência do direito de representação. Compulsando-se os autos, observa-se que, na mesma oportunidade de oposição dos presentes infringentes, a Defensoria Pública também opôs Embargos de Declaração (ID 68930758). Ato contínuo, foram acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes, de forma unânime, para absolver Fabio William Rodrigues Nascimento e Guilherme Rodrigues de Brito do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal (ID 71372200). Devidamente cientificado, o Ministério Público não ofereceu qualquer impugnação, o que tornou a referida absolvição irrecorrível (ID 71544607). É o relatório. Decido. Consoante voto que acolheu os embargos de declaração, o reconhecimento da nulidade da sentença em 2o grau com o consequente retorno dos autos à origem, abrindo-se vista ao Parquet para eventual aditamento da denúncia, implica em claro prejuízo ao acusado, violando o princípio da non reformatio in pejus. Nesse sentido, reconhecido, em sede de recurso exclusivo da defesa, que a sentença condenou os réus, ora embargantes, por fatos que não estavam descritos na denúncia, caberia ao Tribunal apenas anular a sentença e, por conseguinte, absolver os acusados, e não determinar o retorno dos autos para o primeiro grau. Confira-se a ementa do julgamento (ID 69682302): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR FATOS DIVERSOS DOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DENÚNCIA NÃO ADITADA. NÃO CABIMENTO DE MUTATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU. SÚMULA No 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM PREJUÍZO AO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal). 2. Não tendo sido a denúncia aditada na origem e sendo incabível a mutatio libelli em grau recursal (Súmula 453/STF), e tratando-se, ainda, de recurso exclusivo da Defesa, impõe-se a absolvição, e não o reconhecimento de nulidade da sentença, sob pena de prejuízo aos acusados. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Dessa forma, como a absolvição é medida mais benéfica aos acusados do que o reconhecimento da extinção de punibilidade, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto. Por oportuno, a possibilidade de ocorrência de tal situação fora sinalizada no despacho de ID 68960272. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de embargos infringentes, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de junho de 2025. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador